Tribunal: TJDFT
Processo: 0728011-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME COMUM. REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. FRAÇÃO DE 1/6 PARA PROGRESSÃO DE REGIME. INCABÍVEL A APLICAÇÃO RETROATIVA DO ARTIGO 112, I, DA LEP. APROVEITAMENTO DO PERCENTUAL MAIS FAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.
2. Nos termos da nova Lei, quanto à execução de crime comum cometido sem violência ou grave ameaça, deveria o sentenciado, ostentando a condição pessoal de reincidente (adquirida posteriormente e que se irradia sobre todas as penas em execução), cumprir 20% da pena para progredir.
3. Incabível a aplicação retroativa do art. 112, inc. I, da LEP ao agravante, porquanto considerado reincidente tanto pelo Juízo Sentenciante quanto pelo Juízo da execução.
4. Uma vez reconhecida a reincidência, com irradiação de seus efeitos em todas as penas unificadas, inatacável a decisão que manteve a fração de 1/6 para progressão de regime.
5. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Decisão mantida.